Tribunal: TJES
Processo: 5011972-43.2024.8.08.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Competência
Data de julgamento: 2024-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011972-43.2024.8.08.0000

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)

SUSCITANTE: JUIZO DE DIREITO DE VILA VELHA - 6ª VARA CIVEL

SUSCITADO: JUIZO DE DIREITO DE VILA VELHA - VARA DA FAZENDA PUBLICA ESTADUAL, REGISTROS PUBLICOS E MEIO AMBIENTE e outros (2)

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO CAUTELAR. SUSTAÇÃO DE PROTESTO EM FACE DE ESTADO-MEMBRO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. RESTRIÇÃO AO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ENTE FEDERADO DEMANDADO. JULGAMENTO PROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

Conflito de competência suscitado pelo Juízo da 6ª Vara Cível de Vila Velha/ES, após o Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente de Vila Velha/ES ter declinado de sua competência nos autos de tutela cautelar antecedente ajuizada pela empresa Intervarejo Comercial Ltda. contra o Estado de Pernambuco. A demanda principal visa à sustação de protesto de títulos registrados no Cartório de Protestos de Vila Velha, sob a alegação de que o protesto estaria causando prejuízos à autora, sediada no Espírito Santo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar qual juízo possui competência para processar e julgar a demanda envolvendo um ente federado no polo passivo, à luz do disposto no art. 52, parágrafo único, do Código de Processo Civil; e (ii) definir se a restrição de competência territorial, conforme entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal na ADI nº 5.492, deve ser aplicada ao caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A competência territorial para ações em que um Estado-membro figura como réu é fixada no art. 52, parágrafo único, do Código de Processo Civil, que permite a propositura da ação no foro de domicílio do autor, no local do fato que originou a demanda, no foro de situação da coisa ou na capital do ente federado demandado.

No julgamento da ADI nº 5.492/DF e 5.737/DF, o Supremo Tribunal Federal interpretou o parágrafo único do art. 52 do CPC de forma restritiva, estabelecendo que, quando o réu é um ente federado, a competência para julgamento da ação deve se limitar às comarcas situadas dentro dos limites territoriais do respectivo ente.

Diante disso, verifica-se que, embora o protesto tenha sido realizado em cartório do Espírito Santo e a autora seja domiciliada neste estado, a competência para processar e julgar a ação em questão é do Poder Judiciário do Estado de Pernambuco, onde o ente federado demandado está localizado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Conflito de competência julgado procedente.

Tese de julgamento
:

Em ações ajuizadas contra Estados-membros, a competência territorial deve ser restrita às comarcas do Poder Judiciário do Estado do ente federado demandado, conforme interpretação do art. 52, parágrafo único, do CPC, dada pelo STF na ADI nº 5.492/DF e 5.737/DF.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 52, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADI nº 5.492, Rel. Min. Luiz Fux; STJ, AgInt no CC nº 165.119/ES, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Seção, j. 28/2/2024, DJe de 1/3/2024; STJ, AgInt-AgInt-EDcl-AREsp nº 2.437.945, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJE 11/09/2024.

Vitória, 10 de dezembro de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, declarar competente a JUTIÇA ESTADUAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

CONFLITO DE COMPETÊNCIA N.º 5011972-43.2024.8.08.0000

SUSCITANTE:
JUÍZO DA 6ª VARA CÍVEL DE VILA VELHA
SUSCITADO:
JUÍZO DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, REGISTROS PÚBLICOS E MEIO AMBIENTE DE VILA VELHA

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
CONFLITO DE COMPETÊNCIA
suscitado pelo
JUÍZO DA 6ª VARA CÍVEL DE VILA VELHA/ES
em face da remessa pelo
JUÍZO DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, REGISTROS PÚBLICOS E MEIO AMBIENTE DE VILA VELHA/ES,
nos autos da
tutela cautelar em caráter antecedente nº 5026275-54.2024.8.08.0035
ajuizada por
INTERVAREJO COMERCIAL LTDA.
em face do
ESTADO DE PERNAMBUCO
, objetivando a sustação dos protestos contra o CNPJ da empresa no Cartório do 1º Ofício de Protestos e Letras de Vila Velha.

Ao receber a demanda, o MM. Juízo da Vara da Fazenda Pública, Registros Públicos e Meio Ambiente de Vila Velha (suscitado) declarou sua incompetência absoluta, tendo em vista a existência de outro ente da federação no polo passivo da ação.

O MM. Juízo da 6ª Vara Cível de Vila Velha (suscitante), por sua vez, consignou que
“com base no art. 63, inciso III, alínea b, da Lei Complementar 234/2002, forçoso reconhecer que a pretensão autoral atinge diretamente interesse tributário do Estado-membro em questão, afastando a competência da Vara Cível residual para processamento e julgamento do feito”.

Muito bem.

A controvérsia a respeito da competência para processar e julgar a demanda originária reside na existência do Estado de Pernambuco no polo passivo da demanda.

A hipótese atrai a incidência do
parágrafo único
do art. 52 do Código de Processo Civil,
in verbis:

Art. 52. É competente o foro de domicílio do réu para as causas em que seja autor Estado ou o Distrito Federal.

Parágrafo único.

Se Estado ou o Distrito Federal for o demandado
,
a ação poderá ser proposta no foro de domicílio do autor, no de ocorrência do ato ou fato que originou a demanda, no de situação da coisa ou na capital do respectivo ente federado

No julgamento conjunto da Adin n. 5.492/DF e da Adin n. 5.737, o Ex. Supremo Tribunal Federal atribuiu interpretação conforme à Constituição ao referido dispositivo “
para restringir a competência do foro de domicílio do autor às comarcas inseridas nos limites territoriais do Estado-membro ou do Distrito Federal que figure como réu”.

Com isso, muito embora o objeto do processo originário seja o protesto realizado em cartório deste Estado e que a localização da empresa autora seja no Estado do Espírito Santo, à luz das premissas firmadas pela Suprema Corte, a competência para processar e julgar se restringe às comarcas que compõem o Poder Judiciário Estadual do Estado de Pernambuco.

Nesse mesmo sentido, o Col. STJ vem adequando o seu entendimento sobre a matéria. Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRTIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. DETENTO. MORTE NO PRESÍDIO LOCALIZADO NO ESTADO DO CEARÁ. GENITORES DO DE CUJOS. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS AJUIZADA NO DOMICÍLIO DOS AUTORES NO JUÍZO DO ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL. INCOMPETÊNCIA. APLICABILIDADE DO ART. 52, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. REGRA DE COMPETÊNCIA RESTRITA. COMARCAS DOS LIMITES TERRITORIAIS DO ENTE DEMANDADO JUDICIALMENTE. I - Na origem, trata-se de ação ajuizada contra o Estado do Ceará objetivando indenização por danos morais e materiais, pelo assassinato do genitor dos autores, enquanto custodiado no sistema penitenciário do Estado. II - Na sentença, julgaram-se parcialmente os pedidos para pagamento de indenização por danos morais, pensão alimentícia mensal e inclusão na folha de pagamento. No Tribunal a quo, a sentença foi mantida. Esta Corte conheceu do agravo para dar provimento ao Recurso Especial, no sentido de julgar incompetente o juízo do Estado do Mato Grosso do Sul. III - O recorrente aponta como violado o art. 52, parágrafo único, do CPC/2015, sustentando, em síntese, a incompetência absoluta do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso do Sul para o julgamento do feito, à luz do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, na ADI n. 5.492.IV - Com base no parágrafo único do referido dispositivo, esta Corte Superior vinha entendendo pela possibilidade de a parte autora ajuizar a demanda no foro de seu domicílio, ainda que a parte adversa fosse ente de outra Unidade da Federação. Nesse sentido: (AgInt no RESP n. 1.852.858/SE, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do TRF5), Primeira Turma, julgado em 21/3/2022, DJe de 24/3/2022.) V - Entretanto, "o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar referido comando normativo em precedente obrigatório, ADI n. 5492, atribuiu-lhe interpretação conforme a Constituição para restringir a competência do foro de domicílio do autor às comarcas inseridas nos limites territoriais do Estado-membro ou do Distrito Federal que figure como réu. " (CC n. 196.309, Ministro Gurgel de Faria, DJe de 03/07/2023.) VI - Com base no julgamento realizado pelo Supremo Tribunal Federal, na ADI n. 5492/DF, a Primeira Seção desta Corte Superior, no âmbito de conflito de competência, aplicou a tese fixada pela Suprema Corte, para restringir a regra de competência às comarcas dos limites territoriais do ente demandado. Confira-se: (AgInt no CC n. 165.119/ES, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Seção, julgado em 28/2/2024, DJe de 1/3/2024.) VII - Agravo interno improvido. (STJ; AgInt-AgInt-EDcl-AREsp 2.437.945; Proc. 2023/0266058-0; MS; Segunda Turma; Rel. Min. Francisco Falcão; DJE 11/09/2024).

Por todo o exposto,
DECLARO A INCOMPETÊNCIA

da Justiça Estadual do Estado do Espírito Santo
,
devendo os autos do
processo originário (
5026275-54.2024.8.08.0035)
serem remetidos a uma das comarcas do
Poder Judiciário Estadual do Estado de Pernambuco
.

Via reflexa,
determino ao MM. Juízo suscitante que cumpra esta decisão e realize as diligências necessárias.

Findo o julgamento,
oficiem-se
aos Juízos suscitante e suscitado, informando-os da decisão do conflito.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Ordinária Presencial 10/12/2024

Voto: Acompanho a Relatora.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.